Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-70.2021.8.11.0101
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001079-70.2021.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESPROVIMENTO
MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1001079-70.2021.811.0101
, nos autos da ação
“Obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência antecipada”
(Proc. nº 1001079-70.2021.811.0101), ajuizada pela agravante contra UBY AGROQUIMICA LTDA,

, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que,

julgou procedente o pedido, para
“determinar que a requerida realize a instalação e o fornecimento de energia elétrica no armazém e secador localizado na Fazenda Sabo, lote nº 67, rodovia MT 423, Km73, confirmando a liminar concedida no ID. 72910691 (17.12.2021), a qual já foi cumprida”
(
cf. Id. nº
168976158).

A agravante alega que
“e a incidência das astreintes é condicionada à intimação pessoal da parte a quem se destina a decisão cominatória”
afirmando que, no presente caso,
“a intimação deu-se tão somente via PJE, através de seus advogados, não havendo registro de intimação pessoal da determinação da obrigação de fazer, o que obstaculiza a cominação de multa”.

Aduz que,
“o prazo determinado pelo juízo de primeiro grau para a conclusão da obra, 30 dias, acabou por violar as regras regulatórias, além de burlar a regra do direito segundo a qual ninguém pode ser obrigado ao impossível (...)Tanto é inviável o prazo estipulado (30 dias) que o art. 34 da Resolução ANEEL n° 414/2010 prevê que o prazo máximo para a execução da obra em questão é de 120 dias. Ou seja, do ponto de vista técnico e regulatório, é impossível a conclusão da obra em prazo inferior (...) somado a isso, há de ser levado em consideração que a obra foi realizada diante de uma pandemia infecciosa (COVID-19), que se afigura uma hipótese de força maior, devendo-se, pois, observar o art. 35 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL (em perfeita consonância com o art. 393 do Código Civil), de acordo com o qual os prazos estabelecidos ou pactuados, para início e conclusão das obras a cargo da distribuidora, devem ser suspensos diante de caso fortuito ou de força maior”.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para “afastar as astreintes” ou alternativamente
“reduzir o valor ao patamar razoável e proporcional à natureza da ação”
(cf. Id. nº

171978175).

Nas contrarrazões, o agravado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 174119166).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório:

“ (...)
Cinge a controvérsia em aferir se a apelante, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, deve ser condenada ao pagamento de multa arbitrada em razão de descumprimento de ordem judicial que determinava o fornecimento de energia na propriedade da parte autora, ora apelada, dentro de determinado prazo.

É pacífico que a relação jurídica entabulada entre as partes tem natureza consumerista a ensejar a aplicação do disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
in verbis
: (...)

De igual modo, o art. 22 do CDC é assente em caracterizar que as concessionárias de serviços públicos são obrigadas a prestar serviços de qualidade, evidenciando que a relação é de consumo a ensejar a aplicabilidade do respectivo normativo.

Tal relação jurídica, por ser consumerista, caracteriza-se pela presença de uma parte vulnerável (consumidor) em relação a outra (o fornecedor)

Ao exame dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada, solicitou o fornecimento de energia elétrica para o funcionamento do armazém e secador junto a requerida (Projeto nº 1776720/DCDM/2021), tal solicitação foi aprovada com ressalvas, que, para atender a demanda pretendida, seria necessário executar uma obra na rede de distribuição de energia elétrica, tendo o autor, optado para que a ré/apelante executasse a obra necessária para adequar a rede de distribuição, as quais, deveriam começar imediatamente com o protocolo do contrato de execução de obra assinado, sendo que a sua conclusão deveria ocorrer até 120 (cento e vinte) dias, os documentos exigidos para execução da obra foram protocolados no dia 05/03/2021.

Sustenta o autor/recorrido que transcorrido o prazo solicitou a concessionária de energia elétrica o início do fornecimento de energia contratado. Pontua que em 05/11/2021 após nova fiscalização, a requerida informou que o pedido de fornecimento foi reprovado, pois: “Não foi executada a obra descrita na carta nº 130/2021/DESC-GRUPO A/ENERGISA MT, item 2 – Condições técnicas de atendimento” (Carta nº 4647/2021/CRSO-SINOP/ENERGISA/MT).

Conforme documentação constante nos autos, a obra foi concluída apenas em 12/04/2022 (cf. Id. nº 162584189).

De acordo, com o estabelecido na Resolução nº 1000/2021 da Aneel, o prazo para a concessionária de energia elétrica realizar os procedimentos para ligação da unidade consumidora as linhas de transmissão é de no máximo 120 (cento e vinte) dias quando se tratar de tensão menor que 69 kV com dimensão de até um quilômetro, não podendo a distribuidora se negar a realizar a conexão, salvo se por motivos que não sejam de sua responsabilidade, nos termos do §2º do art. 17 da respectiva resolução.

Está evidente que a concessionária de energia elétrica não se dignou a realizar as obras necessárias para a conclusão da ligação da unidade consumidora da parte autora à rede de distribuição de energia elétrica que, foi concluída somente após se passados mais de 12 (doze) meses da solicitação.

No que se refere ao valor de R$ 1.000,00 referente ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão, fixada em antecipação de tutela, e confirmada na r. sentença, entendo estar de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade, pois preserva a finalidade de servir de meio para inibir o descumprimento do
decisum
, evitando o esvaziamento das astreintes.

Sobre a temática, os seguintes precedentes:

(...)

Acertada, portanto, a decisão no tocante à imposição da obrigação de fazer e cominação de astreintes, e acertada, igualmente quanto à condenação à indenização por danos morais.

Diante do exposto, com fundamento com no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida”.

Acrescento à fundamentação apenas a anotação de que, conforme cediço, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023